Tribunal: TJMT
Processo: 1039320-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039320-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOZINEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 706.583.151-53 (RECORRIDO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DESLOCAMENTO TERRESTRE PARA O DESTINO FINAL. ATRASO DE 7 HORAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.

MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.

O atraso de voo que ocasiona a perda de conexão, resultando na necessidade de deslocamento terrestre para o destino final e configurando atraso de 7 horas na chegada, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

3.

A alegação de problemas técnicos operacionais não afasta a responsabilidade da empresa aérea, pois configura fortuito interno, inerente aos riscos da atividade empresarial.

4.

O valor fixado a título de dano moral atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função pedagógica da indenização sem caracterizar enriquecimento indevido.

5.

Os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para casos de responsabilidade contratual.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais
ao reclamante, devendo a quantia ser acrescida de
juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação
, já englobando a correção monetária.
” (Grifei)

Alega a Recorrida que seu voo de conexão estava originalmente programado para o dia 01/05/2024, com partida prevista às 12h50, saindo de Guarulhos, com destino à próxima conexão, Recife, e chegada à cidade final de João Pessoa, às 18h00 do mesmo dia.

Argumenta que, ao chegar ao aeroporto de Guarulhos, foi surpreendida com a informação de que o voo estava atrasado. Em razão disso, perdeu a próxima conexão e
precisou deslocar-se por via terrestre de Recife a João Pessoa, vindo a chegar ao destino final apenas às 01h55 do dia 02/05/2024, configurando um atraso de 7 horas em relação ao horário originalmente contratado.

No caso, inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do atraso do voo, uma vez que a própria empresa aérea o confessa em suas razões recursais, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

A Recorrente sustenta, ainda, que o cancelamento decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, justificando-o por
problemas técnicos operacionais.

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei no 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já se posicionou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços por parte das companhias aéreas. Nesse sentido, cito: STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015.

Como é cediço, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a
responsabilidade objetiva
do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de
falha na prestação de serviço.
As companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

Dessa forma, ainda que a companhia aérea ré alegue problemas técnicos operacionais, tal justificativa não é suficiente para afastar o dever de indenizar, uma vez que essa circunstância configura
fortuito interno
, inerente aos riscos da atividade empresarial.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Cito
: N.U 1004850-94.2023.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023;
N.U 1077394-80.2023.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024.

Ante o exposto, revela-se acertada a decisão do Juízo a quo ao reconhecer a ocorrência de dano moral passível de indenização.

Por outro lado, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não sem propósito, trata-se de atraso em voo, que ocasionou a perda de conexão, necessidade de percorrer trecho da viagem por vias terrestres e atraso na chegada do passageiro no destino final 7 horas depois do contratado.

Nesse sentido, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo, de R$ 6.000,00 (sete mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido por parte dos Recorridos, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica, desestimulando a repetição de práticas ilícitas por parte da Ré.

Por derradeiro, no que diz respeito
à fixação do termo inicial para a incidência dos juros moratórios
, entendo que não assiste razão ao requerente, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. (...) 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação.
Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido em parte. (STJ, REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). (Grifei)

Portanto, não merece censura a decisão objurgada, que bem examinou e dirimiu com o costumeiro acerto, mantendo, incólume a sentença singular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025